Tribunal: STF
Processo: RE 1357275
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 10, fl. 22):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DO ARTIGO 557, § 1º, DO CPC. RENÚNCIA A BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA A FIM DE UTILIZAR O TEMPO DE SERVIÇO EM REGIME DIVERSO. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JÁ RECEBIDAS. DESNECESSIDADE. 



    1 - É pacífico o entendimento esposado por nossos Tribunais no sentido de que o direito ao beneficio de aposentadoria possui nítida natureza patrimonial e, por conseguinte, pode ser objeto de renúncia. 



    II - Uma vez cancelada a aposentadoria no regime geral, tem o indivíduo o direito de ver computado, no serviço público, o respectivo tempo de contribuição na atividade privada, sob pena deste tempo não ser considerado em qualquer regime, acarretando flagrante injustiça aos direitos do trabalhador. 



    III - A expedição da certidão de tempo de serviço do autor não pode ser condicionada à devolução imediata à Previdência Social dos proventos de aposentadoria já percebidos, ante a redação do § 9° do art. 201 da Constituição da República, norma auto-aplicável, que assegura a contagem recíproca do tempo de serviço na administração pública e na atividade privada, sem exigência alguma ao segurado, cabendo aos diversos regimes a compensação financeira, nos termos da lei. 



    IV - Agravo interposto pelo INSS na forma do artigo 557, § 1°, do Código de Processo Civil, improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 10, fl. 38).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, o INSS alega violação aos artigos 5°, caput, e inciso XXXVI; 194, caput, e incisos V e VI; 195; e 201, caput, todos da Constituição Federal, bem como ao princípio da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.



    Afirma que “o ato da concessão da aposentadoria previdenciária constitui ato jurídico perfeito, implementado em face da legislação da época da concessão; e, como tal, não pode ser modificável, quer por nova legislação, quer por vontade de uma das partes, ainda mais que este ato já produziu e está produzindo seus efeitos regulares, qual seja, o pagamento de aposentadoria” (Vol. 11, fl. 6).



    Ressalta a ausência de previsão legal para o instituto da desaposentação.



    Sustenta que, caso permaneça a possibilidade de a autora renunciar à aposentadoria, deve ser compelida a ressarcir à autarquia os valores recebidos a esse título, “sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora e violação dos princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema (art. 201, caput, da CF) e da solidariedade” (Vol. 11, fl. 8).



    Em contrarrazões (Vol. 12, fl. 16), a parte recorrida postula a manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao recorrente.



    Trata-se de demanda por meio da qual o autor – aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social -, visa renunciar a tal benefício, bem como obter certidão de tempo de serviço, para fins de aposentadoria junto ao regime próprio de previdência, pois foi aprovado em concurso público para o cargo de Analista Judiciário da Justiça Federal – Seção Judiciária de São Paulo. 



    O Juízo singular julgou procedente o pedido, para determinar a imediata extinção do beneficio previdenciário do regime geral e a expedição de certidão de tempo de serviço, para aproveitamento perante o regime próprio, independentemente da restituição de qualquer valor aos cofres públicos (Vol. 4).



    Em sede de Apelação interposta pelo INSS, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (Vol. 10, fl. 21):



    “Como bem salientado na decisão agravada, é pacífico o entendimento esposado por nossos Tribunais no sentido de que o direito ao beneficio de aposentadoria possui nítida natureza patrimonial e, por conseguinte, pode ser objeto de renúncia. 



    Também consignou de forma expressa o julgado hostilizado que, uma vez cancelada a aposentadoria no regime geral, tem o indivíduo o direito de ver computado, no serviço público, o respectivo tempo de contribuição na atividade privada, sob pena deste tempo não ser considerado em qualquer regime, acarretando flagrante injustiça aos direitos do trabalhador. 



    Entendeu o decisum recorrido, ainda, que a expedição da certidão de tempo de serviço do autor não pode ser condicionada à devolução imediata à Previdência Social dos proventos de aposentadoria já percebidos, ante a redação do § 9° do art. 201 da Constituição da República, norma auto-aplicável, que assegura a contagem recíproca do tempo de serviço na administração pública e na atividade privada, sem exigência alguma ao segurado, cabendo aos diversos regimes a compensação financeira, nos termos da lei”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 661.256-RG, Tema 503 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro DIAS TOFFOLI, fixou a seguinte tese:



     “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”. 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 



    1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso.



    2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional.



    3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC)”.



    Registre-se, por oportuno, o seguinte trecho do voto proferido pelo ilustre Relator: 



    “Como se sabe, a desaposentação permitiria que os salários de contribuição posteriores à aposentação fossem incluídos no cálculo de um novo benefício – concedido pelo RGPS ou não –, com o resultado prático de majorar o valor percebido pelo aposentado. Caso o segurado pretenda desaposentar-se no regime geral de previdência social para requerer emissão de certidão de tempo de contribuição e se aposentar perante outro regime previdenciário, o objetivo será o mesmo, qual seja, o de somar aos salários de contribuição anteriores à aposentação os posteriores a essa, ainda que obtidos sob a égide de outro regime.” 



    O acórdão divergiu desse entendimento. 



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.262.435, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 13/8/2021; RE 1.352.557, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/11/2021; RE 883.338, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/2/2020; e RE 1.135.136, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/4/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente